Tribunal: TJSP
Processo: 2099668-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de que o processo aguarde o deslinde de recurso especial, em razão da atribuição de efeito suspensivo concedido naquela sede – Insurgência da exequente – Impropriedade de suspensão total da execução – Efeito suspensivo parcial - Suspensão que deve observar os limites da decisão – Decisão reformada para esse fim –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de que o processo aguarde o deslinde de recurso especial, em razão da atribuição de efeito suspensivo concedido naquela sede – Insurgência da exequente – Impropriedade de suspensão total da execução – Efeito suspensivo parcial - Suspensão que deve observar os limites da decisão – Decisão reformada para esse fim – Recurso provido.